Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009256-06.2019.8.11.0000
Recorrente BANCO DA AMAZONIA S/A
Recorrido JAQUELINE IZOLDE LEHNEN e outro(s)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o aresto exarado pela Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id. 40980478:
“EMENTA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE EQUIVOCADAMENTE ANOTA QUE A QUESTÃO SERIA APRECIADA PELO COLEGIADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CARÁTER EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
(1) – A concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação é ato privativo do Relator. Desta decisão, a rigor do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, cabe, unicamente, agravo interno.
(2) – Contudo, se, de forma equivocada, quando conhecido e desprovido o agravo interno, o acórdão anota que, posteriormente, oferecida a resposta, a questão será, novamente submetida à consideração do colegiado, ante o princípio da segurança jurídica e da não surpresa, não há óbice para que o colegiado aprecie a questão em caráter definitivo.
(3) – Estando estampada no recurso de apelação a plausibilidade de sucesso em relação ao direito almejado, numa análise não exauriente da sentença recorrida e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, a decisão que concedeu efeito suspensivo em caráter liminar, deve ser mantida.” (N.U. 1009256-06.2019.8.11.0000, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 20/05/2020).
Alega violação aos artigos 337, VII e § 4o, 505, 507 e 1.012 § 4o, do CPC, ao argumento de que a preclusão temporal da matéria, ainda, pela ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado e, por fim, o ocorrência da coisa julgada.
Recurso tempestivo (id. 46944982).
Contrarrazões (id. 50268457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Em síntese, a controvérsia reside na decisão na decisão do relator que deferiu o efeito suspensivo pleiteado no apelo interposto pela parte Recorrida.
A parte Recorrente volta-se contra o aresto arguindo violação aos artigos 337, VII e § 4o, 505, 507 e 1.012 § 4o, do CPC, e os motivos expostos nas razões recursais são: (i) a preclusão temporal da matéria; (ii) ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado e, por fim; (iii) ocorrência da coisa julgada.
Interposto Agravo Interno, a colenda câmara desproveu o recurso entendendo que a concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação “é ato privativo do Relator”.
Destaca-se:
“Posta a questão, chega-se a conclusão que para a concessão do efeito suspensivo em casos excepcionais, os requisitos da probabilidade de provimento, embora de forma não exaustivo, já que, em sentido contrario já estaria até prejulgando o futuro recurso a ser aviado, e da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
No caso presente, entendo que a requerente logrou êxito em comprovar os requisitos atribuídos à espécie, como tratado linhas acima.
Isto porque, numa análise perfunctória da decisão de piso, o que se discute no caso são a meação da esposa em relação ao gravame e demais atos posteriores no que tange a totalidade da demanda.
O que chama atenção é que a sentença proferida, ainda num exame não exaustão, julgou parcialmente procedente os embargos de terceiros manifestados pela embargante, admitiu a meação.
Contudo, somente em eventual saldo remanescente, depois de alienado o bem.
Assim, ao que se vê, mantendo a penhora sobre a totalidade do bem imóvel, determinando que o mesmo seja levado à praça, sem preservação da meação, que é o ato atacado nos embargos de terceiros, a meu ver, a decisão destoa dos limites da lide em se tratando do direito material almejado na inicial – embargos de terceiros, defesa de meação em relação ao imóvel constritado.
Nesta linha de raciocínio, existindo plausibilidade em relação ao pretendido pela embargante, presente está o primeiro requisito.
E o segundo requisito está concretamente demonstrado. Não se pode negar que sendo levado o bem, na sua totalidade, residirão prejuízos incontestáveis à agravante que, mesmo na eventualidade de ter direito a meação, esta reconhecida em parte pelo magistrado, poderá perdê-la a terceiros que, em hasta pública, adquirir o citado bem imóvel.
Com estas considerações, conheço do pedido formulado pela embargante e lhe concedo a suspensão de exigibilidade da decisão em relação aos embargos interpostos, até que estes sejam, em relação ao seu mérito, submetidos à consideração desta Câmara.”
Dito isso, constata-se que a decisão que se quer reexaminar é uma liminar e, portanto, tem natureza provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.165, 458, II, E 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MEDIDA LIMINAR.PRESENTES OS REQUISITOS PARA O SEU DEFERIMENTO. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO PRECÁRIA.SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/73, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que discutiu e dirimiu as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas, emitindo pronunciamento de forma clara, coerente, lógica e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.
2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Ademais, esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal." (AgRg no REsp 1159745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010).
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 317.080/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII